Tribunal: TJMT
Processo: 0014719-08.2005.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
BANCO INTERUNION S. A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
BANCO INTERUNION S. A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Número do Protocolo: 161178/2016
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO SALDO PELA TR – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – RAZÃO DE DECIDIR – INAPLICABILIDADE DO INDICE – JUROS EXIGÍVEIS – APÓS A LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO – HAVENDO POSSIBILIDADE - DEPÓSITO A MENOR QUE IMPLICA IMPROCEDÊNCIA – TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ – INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS MAJORADOS – ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO DE APELAÇAO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.
Embora o precedente invocado pelo magistrado a quo não diz respeito a Lei de Liquidação Extrajudicial, extrai-se da ratio decidendi adotada pelo STF no julgamento das ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, no sentido de reconhecer a inadequação da remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como critério de correção monetária, por não se prestar à preservação o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização nominal provocada pela inflação, e, por conseguinte, contrariar o direito fundamental de propriedade, inscrito no art. 5o, XXII, da CF.
Desse modo, apesar da ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido na ação direta de inconstitucionalidade apontada como paradigma, o decisum ora impugnado está em consonância com a ratio decidendi da orientação jurisprudencial da Suprema Corte, motivo pelo qual o recurso do banco não comporta provimento, uma vez que a TR não se presta a manutenção do poder aquisitivo da moeda.
Os juros moratórios devem ficar suspensos a partir do decreto de liquidação extrajudicial de instituição financeira, voltando a ser exigíveis caso o ativo seja suficiente para o pagamento
Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.
(STJ - REsp: 1108058 DF 2008/0277416-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 10/10/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)

INTERESSADO/APELANTE:
BANCO INTERUNION S. A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
BANCO INTERUNION S. A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recursos de Apelação interpostos pelo BANCO INTERUNION S/A e ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, que julgou parcialmente procedente o pedido para permanecer o valor depositado e ainda ser acrescentado a este a aplicação do índice do IPCA para correção monetária, a ser calculado em liquidação de sentença e via de consequência extinto o processo com resolução do mérito.
Recorre da sentença o Banco apelante, aduzindo que a divergência entre as partes gira única e exclusivamente em torno do índice de correção a ser aplicado no negócio jurídico, sendo o correto a taxa referencial, o que não foi aceito pelo apelado.
Afirma que não se sustenta a fundamentação sentencial para aplicação do índice IPCA, uma vez que se pautou ao fato de crédito do BEMAT ter se incorporado ao Estado, e pertencer a dívida ativa estadual, e que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TR se deu por situação jurídica diversa, devendo ser mantido o índice no caso posto.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso às fls. 342/351.
Apela adesivamente da sentença também o Estado de Matogrosso, ao argumento que a sentença merece total improcedência, uma vez que o depósito realizado pelo Banco apelado se deu em valor inferior ao devido, sem o acréscimo dos encargos de mora e juros convencionados.
Contrarrazões do Banco recorrido às fls. 372/377.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve de emitir parecer.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL BUCAR CERVÁSIO, OAB/RJ 104381.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Reexame Necessário de Sentença com Recursos de Apelação interpostos pelo BANCO INTERUNION S/A e ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, que julgou parcialmente procedente o pedido para permanecer o valor depositado, e ainda ser acrescentado a este a aplicação do índice do IPCA para correção monetária, a ser calculado em liquidação de sentença e via de consequência extinto o processo com resolução do mérito.
As partes celebraram operação de compra de Certidão de Depósitos Bancários – CDB, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com vencimento para 22/01/1997.
A excepcionalidade do caso em concreto é que o Banco teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em 30/12/1996, impedindo a imediata quitação do contrato, sendo o crédito inserido no quadro de credores.
A presente ação de consignação foi ajuizada ao argumento de que o Banco pelo fato de se encontrar em liquidação extrajudicial, no momento de efetuar o pagamento ao Estado de Mato Grosso, teve negativa, diante da discordância do pagamento acrescido apenas da TR.
É dos autos a comprovação da consignação às fls. 16.
A controvérsia recursal, cinge-se a correção ou não da sentença, inerente ao reconhecimento do índice do IPCA, em detrimento do TR (apelação), e ainda sem a incidência dos juros de mora e encargos convencionados (recurso de adesivo).
Não obstante as argumentações, têm-se que o recurso do Banco não comporta provimento e o Recurso Adesivo do Estado apenas parcial provimento.
A liquidação extrajudicial busca promover a extinção da instituição, instaurando o regime de “execução” concursal no âmbito administrativo, no qual o ativo da entidade será realizado para pagamento do passivo, segundo a ordem de preferência legal dos credores.
Uma de suas características é a não fluência de juros, enquanto não integralmente pago o passivo.
Art. 46 da ADCT sacramentou a questão da incidência de correção monetária, desde o vencimento, tendo a Lei no 8.177, de 1991, definido a TR como o índice de correção a ser aplicado.
Nesse sentido colhe-se do artigo 9o da Lei:
Art. 9° A partir de fevereiro de 1991, incidirão juros de mora equivalentes à TRD sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, com a Seguridade Social, com o Fundo de Participação PIS-Pasep, com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e sobre os passivos de empresas concordatárias, em falência e de instituições em regime de liquidação extrajudicial, intervenção e administração especial temporária.
A partir de primeiro de maio de 1993, a TRD foi extinta, sendo substituída pela Taxa Referencial – TR, pela Lei no 8.660, de 28 de maio de 1993, que é o índice de correção atualmente utilizado nos passivos das instituições submetidas a regime especial.
Dessa forma, entende o Banco apelante que a TR seria o índice máximo que deveria ser utilizado na correção dos passivos das instituições em liquidação extrajudicial, sem incidência de juros, e se insurge quanto ao precedente colacionado em sentença para aplicação do IPCA.
Embora o precedente invocado pelo magistrado a quo não diz respeito a Lei de Liquidação Extrajudicial, extrai-se da ratio decidendi adotada pelo STF no julgamento das ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, no sentido de reconhecer a inadequação da remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como critério de correção monetária, por não se prestar à preservação o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização nominal provocada pela inflação, e, por conseguinte, contrariar o direito fundamental de propriedade, inscrito no art. 5o, XXII, da CF.
Desse modo, apesar da ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido na ação direta de inconstitucionalidade apontada como paradigma, o decisum ora impugnado está em consonância com a ratio decidendi da orientação jurisprudencial da Suprema Corte, motivo pelo qual o recurso do banco não comporta provimento, uma vez que a TR não se presta a manutenção do poder aquisitivo da moeda.
Quanto a exigência do Estado dos juros e correção é de todo pertinente, ou seja, não bastaria a satisfação dos credores à taxa TR ou como reconhecido nos autos o IPCA, que passa a incidir sobre todos os passivos das massas liquidandas logo após ser decretada a liquidação extrajudicial da instituição financeira.
Os juros moratórios devem ficar suspensos a partir do decreto de liquidação extrajudicial de instituição financeira, voltando a ser exigíveis caso o ativo seja suficiente para o pagamento do principal, respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores.
Destarte, em uma liquidação extrajudicial, depois de efetuado o pagamento do valor principal de todos os credores, aplicando-se o IPCA desde a data da liquidação, se remanescem recursos na massa, os superávits seriam revertidos em favor desses credores, que receberiam, então, juros legais de 6,0% a.a., pro-rata, não capitalizados, calculados sobre o valor de seus créditos.
Pagos a todos os credores habilitados os juros de 6,0% a.a., continuando-se a ter a situação superavitária, seriam liquidados os juros contratuais convencionados em cada contrato.
Assim resta evidente que o pagamento realizado pelo Banco se deu em valor a menor, seja pela utilização do TR, em detrimento do índice reconhecido pelo STF como devido, seja porque tal pagamento, por si só não afasta a exigência dos demais encargos como juros de mora e encargos contratuais, caso verificada a possibilidade de pagamento pelo Banco Liquidando.
No mais, tratando-se de ação consignatória, o pagamento a menor implica em improcedência da demanda, como bem asseverando no recurso, devendo prosperar o recurso adesivo também nesse ponto.
Nesse sentido foi a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso repetitivo REsp: 1108058:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.
(STJ - REsp: 1108058 DF 2008/0277416-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 10/10/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)
Analisadas as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento, evidenciada a inobservância do depósito integral da obrigação, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco, e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo a fim reformar a sentença e julgar improcedente a ação consignatória.
Diante do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial fixado em desfavor do Banco, ficando majorada a verba honorária para o patamar de R$ 1.500,00, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85 do CPC.
Em sede de reexame, retifico a sentença, nos termos do provimento do recurso adesivo.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO INTERUNION S/A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL; PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR